Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713812-41.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO GOMES CAVALHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME PROSOPOGRÁFICO. DESNECESSIDADE. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo se em convergência com os demais elementos dos autos. 3. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução processual. Logo, havendo, no acervo probatório, elementos suficientes que evidenciem a autoria do crime, o exame prosopográfico pode ser dispensado pelo julgador, não havendo que falar em qualquer prejuízo para a defesa. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 155, §§ 2° e 4°, inciso IV, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que as palavras da testemunha sigilosa não estão corroboradas pelo arcabouço probatório. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 49932133), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 49932133 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 49930816), verifico que é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 155, §§ 2° e 4°, inciso IV, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48398980): “(...) Em que pese a irresignação defensiva, a materialidade foi devidamente comprovada nos autos, através dos documentos que instruíram a ação penal: portaria de instauração de inquérito policial (ID 46266838 – p. 1/10); comunicação de ocorrência policial (ID 46266838 – p. 11/13), arquivos de mídia com imagens do dia e do local do fato investigado (ID 46266840 a 46266847), exame de avaliação econômica indireta (ID 46266856 – p. 3/7). A autoria, por sua vez, é igualmente evidente, constatada pelos depoimentos colhidos na fase judicial (IDs 46267284 a 46267360) e pelas imagens (ID 46266840 a 46266847), que, em suma, permitem chegar à conclusão de que o acusado, de forma livre e consciente, praticou a conduta descrita na peça inaugural. (...) Como se verifica, o depoimento da testemunha sigilosa converge perfeitamente com o da vítima, tendo ambos explanado, de forma segura e concatenada, como se operou a prática do delito.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021